Tribunal: TJMT
Processo: 1034324-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034324-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), GILMAR DOS SANTOS GARCIA LIMA - CPF: 021.798.451-70 (RECORRIDO), MARCIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO - CPF: 719.967.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REGISTRO VEICULAR. COMUNICAÇÃO DE VENDA FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS FISCAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR DO COMUNICADO DE VENDA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL ANTERIOR À SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e veículo automotor registrado mediante comunicação de venda fraudulenta, reconhecer a inexigibilidade de débitos fiscais (IPVA e licenciamento), determinar a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de protestos correspondentes, e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN-MT e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a presunção de legitimidade do registro veicular subsiste diante de indícios de fraude e da ausência de comprovação documental da comunicação de venda; (iii) determinar se é válida a condenação por danos morais quando houve desistência expressa do pedido antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN-MT é responsável pelo registro e controle de veículos automotores e pelas comunicações de venda, enquanto o Estado de Mato Grosso responde pela inscrição em dívida ativa e protesto dos débitos fiscais, o que configura a legitimidade passiva de ambos.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, especialmente quando o autor nega a aquisição do veículo, apresenta boletim de ocorrência e comprovante de residência em município diverso daquele do registro.

A ausência de apresentação, pelos recorrentes, do documento de transferência com assinatura do autor fragiliza a presunção de regularidade do registro, não sendo afastada pela alegação de eliminação de documentos por tabela de temporalidade.

O cancelamento administrativo posterior do comunicado de venda pelo próprio DETRAN-MT, com o retorno dos débitos ao proprietário anterior, evidencia o reconhecimento da irregularidade do registro e contradiz a tese recursal de legitimidade do ato.

A desistência expressa do pedido de indenização por dano moral, formulada antes da sentença, retira validamente tal pretensão do objeto da demanda, tornando extra petita a condenação imposta pelo juízo de origem.

Nos Juizados Especiais, é possível o reconhecimento e a homologação da desistência pelo órgão recursal, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por indícios consistentes de fraude e pela ausência de comprovação documental da regularidade do registro.

O cancelamento administrativo posterior de comunicação de venda confirma a irregularidade do registro e legitima a manutenção da sentença declaratória quanto à inexistência de relação jurídica e à inexigibilidade dos débitos.

A desistência do pedido formulada antes da sentença impede a condenação correspondente, caracterizando julgamento extra petita quando desconsiderada.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para:

1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre GILMAR DOS SANTOS GARCIA LIMA e o veículo Honda/CG 150 Titan ES, placa NFR9514, RENAVAM 860532070.

2.

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos fiscais (IPVA e licenciamento) vinculados ao referido veículo em nome do autor.

3. DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do autor da inscrição em dívida ativa e o cancelamento de qualquer protesto decorrente dos débitos relativos ao veículo supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença.

4. CONDENAR os Reclamados, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)
.”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O autor alegou ter sido surpreendido com a negativa de crédito devido à existência de restrição em seu nome decorrente de protesto oriundo de inscrição em dívida ativa e que ao buscar esclarecimentos junto ao DETRAN-MT, foi informado de que constava em seu nome a comunicação de venda do veículo Honda/CG 150 Titan ES, placa NFR9514, RENAVAM 860532070, ano/modelo 2005/2005, cor preta, com município de emplacamento em Cáceres-MT desde 08/12/2008. Sustentou jamais ter adquirido ou possuído tal veículo, tampouco ter estado na cidade de Cáceres-MT, configurando-se fraude na qual terceiros utilizaram indevidamente seus dados pessoais.

Em contestação, os recorrentes alegaram a regularidade da comunicação de venda e a presunção de legitimidade dos registros públicos, sustentando que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a fraude alegada.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam preliminarmente a ilegitimidade passiva e a ocorrência de prescrição quinquenal e impossibilidade de apresentação de documentos devido ao prazo de armazenamento. No mérito, defendem pela regularidade do procedimento de comunicação de venda, bem como a presunção de legitimidade do registro veicular e que neste caso há impossibilidade de inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, além disso, inexiste dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034324-42.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrido(s):

Gilmar dos Santos Garcia Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece acolhimento, pois o DETRAN-MT é o órgão responsável pelo registro e controle de veículos automotores, incluindo as comunicações de venda, sendo parte legítima para responder por eventuais falhas nesse procedimento. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, é responsável pela inscrição em dívida ativa e protesto decorrentes dos débitos fiscais gerados em nome do autor.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos, o próprio DETRAN-MT reconheceu a irregularidade ao cancelar o comunicado de venda que vinculava o veículo ao recorrido, o que demonstra sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o autor negou veementemente ter adquirido o veículo em questão, apresentando boletim de ocorrência e comprovante de residência em Água Boa-MT, cidade distante de Cáceres-MT, onde supostamente ocorreu a comunicação de venda.

Os recorrentes, por sua vez, não apresentaram o documento de transferência com assinatura do autor que comprovasse a regularidade da comunicação de venda, embora aleguem que os documentos foram eliminados conforme a tabela de temporalidade de arquivos públicos, tal circunstância não afasta a responsabilidade pela regularidade dos registros mantidos.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em contrário. No caso, os indícios apresentados pelo autor, somados à ausência de documentação que comprove sua participação na transação, são suficientes para fragilizar essa presunção.

Importante destacar que, após a sentença, o DETRAN-MT informou nos autos que "o comunicado de venda que vinculava o veículo objeto da lide ao requerente foi cancelado. Em consequência, os débitos em aberto retornam à responsabilidade do proprietário anterior". Tal informação foi corroborada pela Comunicação Interna no 2005/2025-GRENAVAM/DETRAN (ID 330107856), que confirma o cancelamento do comunicado de venda e o retorno dos débitos ao proprietário anterior.

Essa conduta administrativa posterior à sentença demonstra o reconhecimento, pelo próprio órgão público, da irregularidade na comunicação de venda, tornando contraditória a insistência recursal na legitimidade do registro.

No que tange a condenação a título de indenização por dano moral, verifico que na peça de impugnação o autor requereu expressamente a desistência do pedido de indenização por dano moral antes da prolação da sentença, manifestação que não foi apreciada pelo juízo de origem.

A desistência formulada em momento anterior ao julgamento retirou validamente o pedido do objeto da demanda, de modo que não mais subsistia pretensão indenizatória a ser examinada. Assim, ao condenar ao pagamento de indenização por dano moral, a sentença acabou por decidir sobre pedido inexistente, incorrendo em julgamento
extra petita.

A ausência de apreciação do pedido de desistência não tem o condão de invalidar seus efeitos, sendo possível ao órgão recursal reconhecê-la e homologá-la, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, à luz dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da desistência do pedido de indenização por dano moral, com a consequente extinção do feito, quanto a esse ponto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, bem como a exclusão do capítulo condenatório correspondente.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, de ofício homologo a desistência do pedido de indenização por dano moral, afastando a condenação respectiva, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026